Tribunal: TJMT
Processo: 1015156-96.2023.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015156-96.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HALLISSON MARCELO ALVES GALVAO - CPF: 063.096.631-19 (APELADO), LUIZ CLAUDIO TORQUATO DA SILVA - CPF: 001.651.531-56 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINE CASTRO ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), K. F. P. D. S. - CPF: 105.575.701-58 (TERCEIRO INTERESSADO), N. V. D. S. M. - CPF: 075.545.891-56 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID GUSTAVO DA CRUZ SOUZA - CPF: 061.561.431-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON BRANCHIER PETSCH (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE MORAES DA SILVA - CPF: 061.592.451-47 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA GOMES - CPF: 345.846.171-04 (VÍTIMA), PAULO JUNIOR MORAES DA SILVA - CPF: 061.591.931-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 005.680.881-07 (VÍTIMA), HALLISSON MARCELO ALVES GALVAO - CPF: 063.096.631-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
DEFENSIVA
.
ROUBO MAJORADO
. DOSIMETRIA
.
CONCURSO DE MAJORANTES.
AUMENTO DE 1/2 (METADE) MOTIVADO

POR
ELEMENTOS CONCRETOS
.
SÚMULA 443 DO STJ.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de
roubo majorado
[concurso de pessoas; restrição de liberdade das vítimas; violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca], em concurso formal próprio (três vítimas) - art. 157, § 2o, II, V e VII, na forma do art. 70, primeira parte, todos do Código Penal

II. Questão em discussão

2. A questão
em discussão

avalia
à fração
de 1/2 (metade)
pelo concurso de causas de aumento.

III. Razões de decidir

3.
O
aumento de 1/2 (metade) operado na terceira fase da dosimetria da pena está ao encontro da Súmula 443 do STJ, na medida em que a fração não está motivad
a
apenas pelo número de majorantes, mas parametrizada por elementos concretos [planejamento prévio; roubo praticado durante a madrugada; energia elétrica da residências das vítimas desligada e diminuição de possibilidade de reação; uso de capuz; restrição de liberdade das vítimas, que ficaram amarradas; ameaças de morte com o emprego de arma branca].

4.
O
s preceitos normativos
prequestionados

foram observados e integrados à fundamentação do voto.

IV. Dispositivo

4
. Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015156-96.2023.8.11.0042

APELANTE: PAULO JUNIOR MORAES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
apelação
criminal
interposta por
PAULO JUNIOR MORAES DA SILVA

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

8
a

Vara

Criminal
da Comarca de
Cuiabá que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
1015156
-
96
.202
3
.8.11.00
42
,
o

condenou

à pena de

7
ano
s
,
2
meses e
12
dias de reclusão, em regime semiaberto
,
e ao pagamento de
45
dias-multa pelo cometimento de
roubo
majorado
[concurso de pessoas; restrição de liberdade das vítimas; violência ou grave ameaça exercida com emprego de arma branca]
, em concurso formal próprio (três vítimas)

-
art. 157, § 2o, II, V e VII, na forma do art. 70, primeira parte, todos do Código Penal

- (id.
233919748
).

O apelante sustenta
erro na dosimetria
sob a assertiva de que

o aumento
na
metade (1/2) pel
o concurso
de causas de aumento seria desproporcional.

Requer o
provimento para

“
reduzir o

quantum da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, em relação às

causas de aumento de pena do artigo 157, parágrafo 2o, incisos V e VII, do CP, adotando

fração mínima de 1/3 (um terço) ou próxima ao mínimo, reduzindo, por conseguinte, a

pena de multa
”
.

Prequestiona
os “
artigos 157, § 2o, incisos II, V e VII, 59 e

68, todos do Código Penal, princípio da individualização da pena, princípio da

proporcionalidade e razoabilidade, artigo 93, IX, da CF/88, além da Súmula 443 do STJ
”

(id.
233919769
)
.

A
7
a Promotoria de Justiça
Criminal
de
Cuiabá
pugna pelo desprovimento (id
.

233919771
).

Nessa instância superior, a Procuradoria Geral de Justiça exarou parecer

pelo des
provimento do apelo
,
na lavra do Ilustre Procurador
Dr.
Adriano Augusto
Streicher
de Souza

(
id
.

238866154
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso
, passando ao enfrentamento do mérito de reexame
.

A
controvérsia

cinge
-se à fração
pel
o concurso
de causas de aumento
.

Sobre o tema,
o c. STJ entende que “
o
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes
” (Súmula 443)
.

Nesse ponto [terceira fase dosimétrica],
o magistrado de primeiro grau valorou que, “
presentes as causas de aumento previstas nos incisos II, V e VII, do § 2o do art. 157 do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado mediante restrição da liberdade da vítima, com emprego de arma branca e mediante o concurso de agentes, e considerando que o concurso de agentes já foi utilizado como circunstância negativa do crime, aumento a pena em 1/2 (metade)
” (id. 233919748).

A fração
de 1/2 [
metade
]
se afigura idônea e justificada quando comparada à dinâmica do crime retratada na sentença:

“
Calha asseverar que o implicado declarou que foi convidado por terceiros para praticar o roubo na casa das vítimas, sendo possível inferir da dinâmica do fato narrado nos autos, que houve prévio planejamento de toda a ação criminosa, pois os autores do delito aproveitaram para praticar o roubo durante a madrugada, portanto valendo-se do descanso noturno, onde a vigília é menor; desligaram a energia da residência das vítimas, diminuindo sobremaneira qualquer possibilidade de reação, ou mesmo impossibilitando que fossem reconhecidos; utilizavam capuzes ou algo semelhante, para que não tivessem seus rostos vistos; amarram as vítimas e as colocaram na área da residência, permanecendo, segundo os relatos dos ofendidos, dois
mantendo as vítimas em observação, enquanto outros subtraíam objetos do interior da residência, sendo que os criminosos que permaneceram garantindo a restrição da liberdade das vítimas exerciam ameaças de morte mediante o emprego de facas, demonstrando que agiram de forma planejada, em união de desígnios e com divisão de tarefas
[...].
” (id. 233919748)

Nesse quadro,
verifica-se o aumento de 1/2 (metade) operado na terceira fase da dosimetria da pena está ao encontro da Súmula 443 do STJ, na medida em que a fração não está
motivad
a
apenas pelo número de majorantes, mas parametrizada por elementos concreto
s

[planejamento prévio; roubo praticado durante a madrugada; energia elétrica da residências das vítimas desligada e diminuição de possibilidade de reação; uso de capuz; restrição de liberdade das vítimas,
que ficaram
amarradas; ameaças de morte com o emprego de arma branca]
.

Nesse sentido, aplicável o seguinte aresto do c. STJ:

“
O aumento de 1/2 (metade) operado na terceira fase da dosimetria da pena, em razão das majorantes do delito de roubo, encontra-se em consonância com o enunciado n. 443 da Súmula do STJ, porquanto apresentados elementos concretos, quais sejam, a quantidade de agentes envolvidos na ação criminosa (três), a restrição de liberdade da vítima por tempo considerável, além do emprego de violência real, não havendo falar em ilegalidade da dosimetria.
” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.534.253/SP,
R
elator
: Min.
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024
)

Portanto
, não identifico ilegalidade no cálculo da pena.

Em relação ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à
fundamentação do voto
.

A
nte o exposto
,
em
cons
o
nância
a
o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,

RECURSO

DES
PROVIDO
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025